Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO.

1. O apelante se insurge contra sentença terminativa que extinguiu o feito em razão de ausência de recolhimento de custas e por inércia, pois não promoveu o andamento do feito apesar da intimação pessoal. Art. 485, III, IV, do CPC.

2. Não há violação aos princípios da celeridade, economia processual, cooperação, ampla defesa e boa-fé processual, pois não é possível deixar de aplicar a lei e aguardar indefinidamente a atuação das partes. Art. 485, §1o, do CPC.

3. Apelação desprovida.